Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. AUTENTICIDADE. VALIDADE. COMPROVAÇÃO. FORÇA EXECUTIVA. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, e que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como aqueles erigidos pelo legislador nos incisos do artigo 784, do Código de Processo Civil. Observa-se, ainda, que o inciso III do referido dispositivo elenca, de forma objetiva, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas como título executivo extrajudicial. Contudo, a assinatura das testemunhas possui natureza instrumental, consubstanciando-se em requisito extrínseco à substância do ato, para comprovar a sua existência e higidez, prova esta que pode ser feita, excepcionalmente, usando-se outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. No caso em espécie, a autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos celebrados entre as partes pôde ser aferida mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a força executiva aos contratos eletrônicos objeto da execução, ainda que não possua a assinatura de duas testemunhas.